Tribunal: STF
Processo: Rcl 79955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DA CONITEC: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.